Tribunal: TJMT
Processo: 1005228-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005228-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Maili da Silva Matoso, em favor de Gabriel Silva de Souza Albernaz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.
Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do paciente.
Em plantão judiciário indeferi a liminar, ante a ausência de provas pré-constituídas (ID 35946467).
Foi juntado cópia do decreto cautelar e postulada a reconsideração da liminar (ID 36168450).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão cautelar o magistrado singular invocou premissas relacionadas à garantia da ordem pública que, a princípio, não são manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator